Tribunal: TJDFT
Processo: 0719405-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719405-38.2025.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, SOLANGE AMADA ANDRADE DE OLIVEIRA RECORRIDA: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO AOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR SOBRE O BEM ALIENADO EM GARANTIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Na alienação fiduciária, a propriedade do imóvel é transferida em garantia real ao credor fiduciário, remanescendo o devedor fiduciante apenas como possuidor direito, razão pela qual não é possível a penhora do próprio imóvel para pagamento de dívida do devedor fiduciante, ainda que gerador do débito exequendo, mas somente de eventuais direitos aquisitivos da parte executada sobre o bem alienado em garantia, pois a propriedade será desta somente depois da quitação do contrato de financiamento firmado junto ao agente fiduciário (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). 2. De acordo com os artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 1.368-B do Código Civil, e 27, § 11, da Lei 9.514/97, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora apenas os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o bem alienado em garantia, não podendo o credor fiduciário, como verdadeiro proprietário do bem alienado, ter seu patrimônio alcançado por ato judicial de constrição para pagamento de dívida do devedor fiduciante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a penhora de direitos aquisitivos relativos ao único imóvel do casal que serve como residência familiar e, portanto, está protegido pela impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na petição de ID 77614050 a parte recorrente pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a suspensão da exigência de preparo recursal até a apreciação definitiva do pedido. Nas contrarrazões, a recorrida requer que as intimações e notificações judiciais relativas ao presente recurso veiculadas sejam exclusivamente em nome do Dr. LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, inscrito na OAB/DF sob o n. 37.069 (ID 77220572). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preliminarmente, nada a prover quanto à petição ID 77614050, porquanto, em razão da preclusão consumativa, não é possível analisar pedido de gratuidade de justiça a recurso já interposto. Sendo assim, quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não deveria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e 835, inciso XII, do CPC, porque a tese de que a penhora teria recaído sobre bem de família não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AREsp n. 1.956.036/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 5/8/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrida no ID 77220572. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025